Tribunal: TJES
Processo: 5032043-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032043-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDERSON RODRIGUES NASCIMENTO FIALHO e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5032043-62.2022.8.08.0024

RECORRENTE/RECORRIDO: SANDERSON RODRIGUES NASCIMENTO FIALHO e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RECURSO DO CONSUMIDOR NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. GRATUIDADE INDEFERIDA. DATA DE RESTITUIÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONTO DE FORMA PROPORCIONAL AO VALOR TOTAL DO CONTRATO. JUROS. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que firmou contratos de consórcio com o requerido, nº 4551713 e 4551650. Informa que optou por sair do consórcio, sendo informada que somente receberia a restituição ao final do consórcio ou quando da contemplação da quota, com a realização dos descontos previstos em contrato.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando a revisão do contrato e a condenação do demandado a restituir imediatamente os valores adimplidos pelo consumidor, com a dedução exclusiva da taxa de administração proporcional ao tempo de duração do contrato.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido a restituir para o autor, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, os seguintes valores: R$ 8.206,00 (oito mil duzentos e seis reais), subtraindo 20% correspondente à taxa de administração e 2% sobre a porcentagem do valor quitado pela Requerente (0,01160%) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo se houver referente ao contrato nº 4551650; e R$8.317,95 (oito mil trezentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos) subtraindo 20% correspondente à taxa de administração e 2% sobre a porcentagem do valor quitado pela Requerente (0,01160%) relativo ao fundo de reserva, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo se houver referente ao contrato 4551713. Sobre a condenação, restou estabelecido o índice de com correção monetária a partir dos desembolsos e juros de mora a contar da citação da empresa ré.

Nas razões recursais, o requerido suscita preliminar de incompetência do juizado especial cível para julgamento da demanda. Argumenta pela legalidade da cobrança antecipada de taxa de administração, bem como da retenção do valor pago ao fundo de reserva e inaplicabilidade de correção monetária sobre a devolução devida ao consumidor. Assim sendo, requer a total improcedência da exordial.

Em suas razões recursais, o autor argumenta pela devolução imediata do valor adimplido, uma vez que o Tema Repetitivo nº 312/STJ não deve ser aplicado ao caso em análise, bem como pela aplicação de taxa de administração proporcional ao tempo de duração do contrato. Ademais, requer a concessão da gratuidade de justiça.

Este juízo determinou a intimação do autor para, no prazo de no prazo de 48h (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade.

Após análise dos documentos juntados pelo recorrente, o magistrado relator indeferiu o pleito de assistência judiciária, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício. Ademais, determinou a intimação do recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recolher os valores atinentes ao preparo recursal, sob pena de deserção.

Irresignado, o recorrente
Sanderson Rodrigues Nascimento Fialho
interpôs Agravo Interno, aduzindo que é motorista de aplicativo e aufere renda mensal inferior a 3 salários-mínimos, razão pela qual se enquadra no limite de renda estabelecido pela jurisprudência estadual, fazendo jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

No tocante ao recurso interposto pelo autor –
Sanderson Rodrigues Nascimento Fialho
–,

verifico que não cumpre os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Isso pois, consoante disposto em sede de decisão monocrática, os documentos juntos pelo agravante não comprovam sua vulnerabilidade financeira.

Nesse aspecto, verifico que o autor recebe renda mensal média superior a R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e não demonstrou a existência de despesas mensais que impossibilitem o pagamento das custas recursais.

Outrossim, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser elidida quando houver nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para concessão da justiça gratuita, como a contratação de advogado particular.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência pátria:

Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu, de plano, a gratuidade de justiça à autora, ora agravante, com base unicamente na renúncia ao foro especial estabelecido no Código de Defesa do Consumidor bem como na propositura da ação perante vara comum, em hipótese que poderia valer-se dos benefícios da utilização de vara de juizado especial bem como na contratação de advogado particular. Renúncia ao foro especial consumerista, à propositura da ação em juizado especial bem como contratação de advogado particular que, por si sós, não afastam a concessão da gratuidade de justiça. Não evidenciada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2177286-28.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 22/11/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 13.10.2021). (TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho - Não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

Assim sendo, em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio, entendo pelo
indeferimento da justiça gratuita
, na forma do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando que o autor não realizou o recolhimento das custas processuais atinentes ao Recurso Inominado, a deserção recursal é medida de que se impõe, na forma do Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).

Nesse sentido dispõe entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alegação de que houve prévio deferimento tácito da benesse. Descabimento. Acesso ao Juizado Especial que independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Análise da gratuidade diferida para a fase recursal nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de preclusão pro judicato. Gratuidade expressamente indeferida. Falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção de rigor. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Isto posto, mantenho o inteiro teor da decisão monocrática recorrida. Ademais, considerando a ausência de preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, o
não conhecimento do Recurso Inominado
é medida que se impõe.

Outrossim, conheço do recurso interposto por
Itaú Unibanco Holding S.A.
, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto a preliminar de incompetência do juízo, uma vez que o valor da presente causa se restringe à quantia que deverá ser efetivamente restituída ao consumidor em decorrência da desistência do consórcio, sendo inferior ao teto estabelecido pelo art. 3° da Lei n° 9.099/95:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Primeiramente, importa destacar que o Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência de consórcio enseja direito a devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Assim sendo, em caso de desistência do consórcio, como o caso em tela, o valor previamente adimplido pelo consorciado desistente deve ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo, ou no momento da contemplação da cota.

Neste sentido, reconhecido o direito à restituição pelo consorciado desistente, entendo que da quantia a ser restituída deve ser descontada a taxa de administração,
de forma proporcional
.

Portanto, o pagamento deve ser realizado de forma proporcional, sendo indevida a cobrança antecipada, por se tratar da remuneração paga pelos serviços prestados pela administradora enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

No tocante às propostas de n º 4551713, foi efetuado o pagamento proporcional a 11 (onze) parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 1,14% (um vírgula quatorze), proporcional ao período de duração do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético [(20% ÷ 192 meses) x meses].

No tocante à proposta de n° 4551650, foi efetuado o pagamento proporcional a 11 (onze) parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 1,14% (um vírgula quatorze), proporcional ao período de duração do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético [(20% ÷ 192 meses) x 11 meses].

Conclui-se, portanto, que se deve fixar a taxa de administração proporcional, no percentual de 1,14% (um vírgula quatorze), devendo ser calculada a retenção com base no valor do contrato.

Lado outro, consoante disposto pelo juízo sentenciante, indevida a retenção do fundo de reserva, uma vez que,

apurado eventual saldo positivo, o valor deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição, consoante entendimento firmado pelo STJ:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. 1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos à correção monetária. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (STJ - REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014).

Tenho, por fim, que incide a correção monetária sobre as prestações adimplidas, quando de sua restituição, em virtude da retirada do consorciado em plano de consórcio, nos termos da Súmula 35 da Superior Tribunal de Justiça (STJ), tendo como marco inicial o pagamento de cada parcela.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, estabeleço, de ofício,
juros a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo ou da contemplação da cota, o que primeiro ocorrer.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO INTERNO
interposto por
Sanderson Rodrigues Nascimento Fialho
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática impugnada. Ademais, reconheço a deserção do
RECURSO INOMINADO
interposto, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Itaú Unibanco Holding S.A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para estabelecer a taxa de administração para os contratos de consórcio n° 0004551650 e 0004551713 no percentual de 1,14% (um vírgula quatorze) sobre o valor do contrato. Além disso, sobre a restituição devida ao consumidor deverá incidir juros a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo ou da contemplação da cota, o que primeiro ocorrer.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente
SANDERSON RODRIGUES NASCIMENTO FIALHO
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

A meu ver, é caso de acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial, sustentado pelo ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, no recurso inominado interposto (ID 5665186).

Isso porque, a ação se sustenta na alegação de nulidade de cláusula contratual, que, em última análise, acarreta na desconstituição do próprio negócio jurídico firmado.

Pontuo que os negócios jurídicos objetos da ação consistem em dois contratos de consórcio para aquisição de bem imóvel (contratos nº. nº 4551713 e 4551650), no valor de R$ 90.000,00 cada. Assim, sua soma atinge o montante de R$ 180.000,00.

Não tenho dúvidas, assim, que esse é o proveito econômico perseguido pela parte autora - e não apenas o valor das parcelas adimplidas. Diante disso, deve-se adequar o valor da causa.

No meu entendimento, o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe: “(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (...)”.

Com efeito, aplicando-se a regra processual transcrita e considerando que, na espécie, o valor da causa correto seria R$ 180.000,00, é evidente que ultrapassa (e muito) o teto dos Juizados Especiais.

No mesmo sentido, o TJES:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE O VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR TOTAL DA CAUSA É O VALOR DO CONTRATO QUE SE BUSCA RESCINDIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PROVEITO ECONÔMICO NO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Classe: Recurso Inominado Cível. Processo n. 5011523-43.2021.8.08.0048. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Data: 16/Mar/2023. (destaquei).

JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO ACIMA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 3º, I, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Incompetência em razão do valor da causa. Valor da causa deve corresponder ao proveito econômico da ação. Enunciado 39 do Fonaje: “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. 3 - O autor pretende a declaração de rescisão do contrato de consórcio firmado com a ré, de R$ 260.425,55, além da restituição do que já foi pago e a condenação do réu em indenização por danos morais. Inobstante a quantia já paga não superar o teto legal dos Juizados Especiais (art. 3º, inc. I da Lei nº 9.099/95), a pretensão econômica perseguida visa ao desfazimento integral do negócio jurídico, havendo, inclusive, pedido de tutela de urgência para a suspensão dos atos de cobrança das parcelas vincendas. 4 - Neste caso, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato, porquanto esta ação tem por objeto a rescisão do ato jurídico, em conformidade com o inc. II do art. 292 do CPC, e, por isso, deveria ter sido atribuído o valor de R$ 260.425,55, que é superior a 40 salários-mínimos, sendo forçoso o reconhecimento da incompetência do juízo, nos termos do art. 3º, inc. I da Lei nº 9099/95. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, vez que defiro Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente. É COMO VOTO. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, data conforme assinatura eletrônica. ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR Juiz(a) de Direito. Classe: Recurso Inominado Cível. Processo n. 5005142-64.2020.8.08.0012. Órgão julgador: Turma Recursal - 4ª Turma (destaquei).

Nessa mesma linha, entendo que o valor atribuído à causa está equivocado e merece ser corrigido para constar o valor total dos contratos controvertidos (art. 292, II, CPC), o que implica na incompetência do Juizado Especial para apreciar e julgar a causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e
ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
do Juizado Especial. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.